Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735265-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS relacionado à sua eliminação do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT na fase da perícia médica. Alega o impetrante, em suma, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2022, concorrendo a uma das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais (PNE) para o cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa. Teve sua inscrição deferida pela banca organizadora na condição de deficiente auditivo, obtendo aprovação nas primeiras fases do certame, sendo então convocado para submeter-se à devida perícia médica. Aduz que na perícia médica não foi considerado pessoa com deficiência por não apresentar perda auditiva bilateral de quarenta e um decibéis (dB) ou mais. Interpôs recursos administrativos que não foram providos. Tece arrazoado sobre a deficiência auditiva bilateral que lhe acomete, aduzindo que tal fato está pré-constituidamente provado nos autos, com base no exame e laudo médico juntado à inicial. Invoca legislação específica em alicerce da pretensão aviada. Defende o deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso. Assinala que na situação posta à colação encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da medida postulada. No mérito, em suma, postula a confirmação dos pedidos de natureza provisória. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor. De pronto, facultei esclarecimento acerca do cabimento da presente ação constitucional frente à necessidade de instrução probatória mais aprofundada, bem como determinei a emenda da inicial no toante ao polo passivo da demanda (ID 4051388). O impetrante logo se manifestou nos autos (ID 40727349 e seg.) em prol do cabimento, por reputar comprovada suas alegações com base na prova colacionada aos autos. Acrescentou a banca examinadora do certame no polo passivo do writ. É o breve relatório necessário. Decido. Primeiramente, considerando que os elementos fático-probatórios despontados dos autos atestam o atual estado de hipossuficiência financeira da impetrante (ID 40465420), concedo o benefício da gratuidade de justiça em seu beneplácito. Ultrapassado isso, tem-se que o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Sem se imiscuir no mérito da presente ação mandamental à baila, mas, à primeira vista, não se vislumbra direito líquido e certo capaz de sustentar, de plano, a pretensão deduzida em juízo. De acordo com previsão editalícia, há a necessidade de confirmação da deficiência por perícia médica oficial. E a despeito do laudo médico trazidos à colação (ID 40465427), atestando suas perdas auditivas, esta não restou confirmada pela perícia médica realizada, afastando, assim, a presença de fundamento relevante para concessão da medida liminar almejada. Por oportuno, frise-se que o laudo audiológico colacionado aos autos conclui o seguinte: “Orelha direita: Perda auditiva do tipo sensorial, nas frequências de 1K, 4K e 8KHz, como as demais frequências avaliadas dentro dos limites aceitáveis. Orelha esquerda: Perda auditiva do tipo mista, como media tritonal de grau sever, de configuração ascendente (Lloyd e Kaplan, 1978).” A banca médica do certame considerou que a perda auditiva na orelha direita não atinge um grau suficiente para caracterizar deficiência auditiva bilateral. E do laudo médico acostado ao ID 40465427 não se extrai, de plano, a conclusão de que o impetrante possui perda auditiva bilateral, que é a condição capaz permitir seu enquadramento como deficiente auditivo para efeito de concurso público, a teor do disposto na Súmula 552 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” Vê-se, portanto, que da prova pré-constituída que instrui os presentes autos não se obtém a verossimilhança necessária para o deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos. Aqui cabe abrir um parêntese para destacar que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. Nessa toada, prima facie, denoto que a controvérsia em liça demanda uma cognição mais exauriente, com a produção da prova pericial e amplo debate entre as partes e o juiz da causa. E na ausência ou na impossibilidade de se avançar na instrução probatória, a causa será inevitavelmente resolvida à luz das regras de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). Como reforço de fundamentação dessas razões de decidir, calhar trazer a lume precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem bem servir de bússola orientadora para o deslinde desta lide: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SURDEZ UNILATERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização. 3. Segundo disposição do artigo 5o II, "a" e "b" da Lei Distrital n.o 4.317/09, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deve possuir surdez unilateral total ou surdez bilateral parcial ou total. 4. A perda auditiva neurosenssorial em grau leve não se considera surdez, para fins de concorrência em concurso público às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1414208, 07029812320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. SÚMULA 552 DO STJ. SISTEMÁTICA DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. 1. Não se atribui efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal a recurso destituído de probabilidade do direito alegado. 2. A perda auditiva parcial unilateral impede o enquadramento do candidato como deficiente auditivo nos termos do art. 4o, inciso II, do Decreto no 3.289/1999 e do art. 5o, inciso II, alíneas a e b da Lei Distrital no 4.317/2009. 3. Conforme a Súmula 552 do STJ: "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos." Precedentes modernos do STJ no mesmo sentido. 4. Ainda que projeto de lei venha a alterar o regramento ora vigente acerca da definição de deficiência auditiva, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, materializado no art. 24 da LINDB. 5. Consoante estabelece o artigo art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da demanda for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz. Verba honoraria mantida. 6. Agravo não provido. (Acórdão 1370617, 07088199220198070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela parte impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da petição inicial para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator